Tribunal: STJ
Processo: 0344953-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034169 - SP (2025/0344953-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIO APARECIDO DA SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
IREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS.
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
TRÁFICO PRIVILEGIADO. COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
contra condenação transitada em julgado.
corpus
2. A defesa busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando que a existência de atos
infracionais não é justificativa idônea para se concluir pela dedicação do réu à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para
habeas corpus
violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio.
6. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal.
habeas corpus
2. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para
habeas corpus
violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53265933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dda6dc3c-2f53-491e-a0b2-dd92b3905413

CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
22/4/2025,
28/4/2025;
Sexta Turma, julgado em
DJEN de

5/3/2025,
11/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53265933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: dda6dc3c-2f53-491e-a0b2-dd92b3905413

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034169 - SP (2025/0344953-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIO APARECIDO DA SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

IREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS.
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
TRÁFICO PRIVILEGIADO. COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
contra condenação transitada em julgado.
corpus
2. A defesa busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando que a existência de atos
infracionais não é justificativa idônea para se concluir pela dedicação do réu à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para
habeas corpus
violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio.
6. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA52572903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:05
Código de Controle do Documento: 06e4e02c-2ead-4d62-b387-5010ffca4218

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal.
habeas corpus
2. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para
habeas corpus
violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do recurso próprio.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
22/4/2025,
28/4/2025;
Sexta Turma, julgado em
DJEN de

5/3/2025,
11/3/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por

VINICIO APARECIDO DA SILVA
contra decisão na qual não conheci do
impetrado contra acórdão
RIBEIRO
habeas corpus
transitado em julgado.
Neste agravo regimental, a defesa reconhece o trânsito em julgado da sentença
condenatória, mas afirma que na situação específica é cabível a incidência da causa de diminuição
do § 4.o do
da Lei de Drogas, porque a existência de atos infracionais não podem justificar a
art. 33
conclusão de que o agravante se dedica a atividade delitiva.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso ao
Colegiado para julgamento para que seja aplicada a minorante prevista no
§ 4.o, da
art. 33,

Lei n. 11.343/06.
.
É o relatório
VOTO
Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecido
o tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA52572903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:05
Código de Controle do Documento: 06e4e02c-2ead-4d62-b387-5010ffca4218

Contudo, a ele não assiste razão.
No caso concreto, a sentença condenatória transitou em
sendo que a
20/8/2025,
presente ação foi impetrada apenas em
Nesse contexto, forçoso o reconhecimento de
10/9/2025.
que o pleito foi atingido pelo fenômeno constitucional da coisa julgada, notadamente por não se
vislumbrarem flagrantes ilegalidades no acórdão impugnado, inviabilizando a atuação desta Corte
em sede mandamental, a qual só pode rever seus próprios julgados em sede de revisão criminal.
Cito precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, tendo em vista à prática do
delito descrito no
caput, §4°, da
A defesa e a acusação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
interpuseram recursos de apelação ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao
recurso defensivo e proveu o recurso acusatório, a fim de redimensionar a pena em 06
(seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa. O trânsito em julgado da condenação foi certificado em
17/04/2024.
3. A defesa apresentou argumentos a favor da aplicação do tráfico privilegiado,
alegando que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas não configuram
elementos suficientes para excluir o benefício. Além disso, destacou a inexistência de
provas que demonstrem a dedicação do réu à atividade criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado
como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da
pena.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os requisitos do
recurso próprio.
7. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52572903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:05
Código de Controle do Documento: 06e4e02c-2ead-4d62-b387-5010ffca4218

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e
não pode ser utilizada para violar regras de competência ou como meio de burlar os
requisitos do recurso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 654,
AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 2.462.348/SP,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024. (AgRg no HC n. 992.863/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIOS TENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS
DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou habeas corpus, no qual se
alegava ausência de comprovação da autoria dos crimes de latrocínios tentados, com
base em provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança.
2. O agravante sustenta que as provas são frágeis, destacando falhas no reconhecimento
do réu pelas vítimas e ausência de provas robustas para a condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão da condenação por
latrocínio tentado, diante da alegação de fragilidade das provas e falhas no
reconhecimento do réu.
4. Outra questão é a possibilidade de reexame de provas em sede de habeas corpus, bem
como a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de
impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em
julgado a sentença condenatória.
6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice, uma vez que a
condenação se baseou em provas judicializadas, incluindo depoimentos e imagens de
câmeras de segurança.
7. A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o
reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório, providência incompatível
com os estreitos limites do habeas corpus.
8. Quanto à dosimetria da pena, não há evidência de constrangimento ilegal, pois o
paciente não confessou o delito, não sendo aplicável a atenuante da confissão
espontânea.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. É inviável a impetração de habeas corpus em substituição à
revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. O reexame de
provas em sede de habeas corpus é incompatível com a sua natureza, salvo em casos de
Documento eletrônico VDA52572903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:05
Código de Controle do Documento: 06e4e02c-2ead-4d62-b387-5010ffca4218

flagrante ilegalidade. 3. A ausência de confissão do delito impede a aplicação da
atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
6; Súmula 231 do STJ.
art. 22
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13.11.2024;
STJ, AgRg no HC 871.088/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
29.02.2024; STJ, AgRg no HC 924.377/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 02.09.2024. (AgRg no HC n. 931.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA52572903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:05
Código de Controle do Documento: 06e4e02c-2ead-4d62-b387-5010ffca4218

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.034.169 / SP
Número Registro: 2025/0344953-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009919420228260400 21932962022
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIO APARECIDO DA SILVA RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIO APARECIDO DA SILVA RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA53242929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:39
Código de Controle do Documento: f587e28e-1d79-43c8-8d7b-a7287302e3cb

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:39
Código de Controle do Documento: f587e28e-1d79-43c8-8d7b-a7287302e3cb